Tribunal: STF
Processo: HC 165864
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO ART. 41 DO CPP – PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS – SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL – ALEGADA TRANSGRESSÃO, ADEMAIS, AO POSTULADO QUE VEDA O “BIS IN IDEM” – ILIQUIDEZ DOS FATOS – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME DE MATÉRIA FÁTICO- -PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM – RECONHECIMENTO DA PLENA CORREÇÃO JURÍDICA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.